Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO CIVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE TELHADO. ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS, APÓS A RETIRADA DO TELHADO. ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA O TELHADO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. ROMPIMENTO DO CONTRATADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE TESTEMUNHAL PARA DEMONSTRAÇÃO DOS TERMOS CONTRATADOS, DO SERVIÇO FEITO E QUEM DEU CAUSA A RESCISAO DO CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A r. sentença dispensou a produção de prova testemunhal feito pela parte Ré ao argumento de que seria desnecessário para o deslinde do feito. No mérito, a parte Ré foi condenada no pagamento de R$ 7.500,00, devidamente corrigido, a fim de ressarcir a parte Autora que contratou outro profissional para concluir o trabalho contratado, ID 48388133.

2. O Recorrente/Requerido apresentou recurso, requerendo a reforma da sentença ao argumento que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foram ouvidas as testemunhas que arrolou tempestivamente e poderiam esclarecer sobre os fatos narrados pela Requerente/Recorrida. No mérito, diz que não deu causa a rescisão contratual por isso o pedido de ID 48388137. Juntou comprovante de recolhimento de custas e de preparo, IDs 48388141, 48322142. 48388144, 48322145, 48388148 e 48388149.

3. Contrarrazões no ID 4833388152.

4. Na origem, a Requerente/Recorrida disse que em 02/09/2022, contratou os serviços do Requerido/Recorrente para reformar do telhado, com trocas de ripas e telhas ao preço de R$ 4.500,00, no prazo de 10 dias, e que pagou uma entrada de R$ 1.800,00. Posteriormente depositou mais R$ 6.100,08 para aquisição do material para o trabalho uma vez que o Requerido teria CNPJ e o preço seria mais em conta. Considerou que parte do material adquirido pelo Requerido teria sido dispensável para a conclusão dos serviços. Por fim, em 12/09/2022, manteve o último contato com o Requerido/Recorrente. Assim, contratou outro empreiteiro que lhe cobrou o preço de R$ 7.500,00. Desse modo, pediu a restituição da quantia paga de R$ 9.500,08.

5. Em contestação, o Recorrente/Requerido disse que cobrou R$ 4.500,00 somente pela mão de obra, que foi paga a quantia de R$ 4.300,00. Esclareceu que ao abrir o telhado, constatou que havia a necessidade de trocar as ripas, que deveria ser adquirido 400 metros lineares de ipê, porém a Requerente adquiriu 158 metros quadrados, ao preço de R$ 3.600,00, por intermédio do próprio Requerido/Recorrente. Ainda, que precisou beneficiar as ripas aplicando selador. Disse que também foi contratado para fazer a recuperação das calhas e para fazer acabamento das paredes na altura do telhado (para impedir o acesso de animais e insetos), no mesmo dia 02/09/2022, ao preço de R$ 1.348,00, valor esse que já recebeu. Disse que não foi possível a recuperação do material existente, assim, o valor do trabalho foi acrescido pela aquisição de chapas de zinco (R$ 471,45) e sua transformação em calhas, com pintura (R$ 1.320.00). Disse que realizou grande parte dos serviços e que foi dispensado pela Requerente/Recorrida.

6. Réplica no ID 48388126, com juntada de fotos.

7. Tenho que assiste razão ao Recorrente/Requerido uma vez que ele não teve oportunidade de produzir provas para demonstrar suas alegações. Vejamos, é comum na consecução de obra a majoração dos serviços, considerando que somente é possível verificar a necessidade de outros ou novos reparos diante da retirada dos telhados. Nos autos, ante a ausência de produção de provas, não restou claro quais os serviços foram efetivamente contratados entre as partes e o preço. Ainda, se os materiais adquiridos e beneficiados pelo Requerido/Recorrente, ripas e chapas, foram efetivamente usados na obra, e por fim, quem deu causa ao rompimento do negócio entre as partes. Tenho que a prova testemunhal é imperiosa para demonstrar esses fatos. Ademais, ressalto que o segundo contratado pela Requerente/Recorrida cobrou R$ 7.500,00 pela mão de obra não sendo esclarecido se foram pelos mesmos serviços ou se houve acréscimo, ou se foi pela maior expertise ou habilidade na execução. Tenho que ficou implícito que os materiais adquiridos e beneficiados pelo Requerido/Recorrente foram utilizados na finalização da reforma.

8. No presente feito, somente as alegações da Requerente/Recorrida foram consideradas em face da ausência da prova testemunhal. Assim, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para a regular instrução. Recurso conhecido e provido.

9. Sem custas finais e honorários em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.